Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Na petição de ID 24069126, a parte exequente manifestou discordância aos cálculos de ID 23109734, ofertados pela Contadoria, aduzindo que não foi calculada a parcela relativa à verba sucumbencial fixada no item “b.ii” do acórdão de ID 10720458. Intimado a manifestar sobre a insurgência, o Executado quedou-se silente (ID 24961369). Com razão a parte exequente. De fato, no acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixaram-se honorários de sucumbência nos seguintes termos: b - FIXO HONORÁRIOS de sucumbência: (b.i) em favor do Distrito Federal em 10%(dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso de execução (R$ 15.283,59), resultando em honorários de R$ 1.528,35 (mil reais e quinhentos e vinte e oito e trinta e cinco reais), com incidência de juros moratórios da preclusão da decisão (artigo 85, § 16, CPC); e (b.ii) em favor do Exequente em 10%(dez por cento) sobre a diferença entre o valor apontado como excesso de execução (R$ 18.519,00) e o valor reconhecido como excesso de execução (R$ 15.283,59), ou seja, sobre R$ 3.235,41 (três mil e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), resultando em honorários de R$ 323,54 (trezentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), com incidência de juros moratórios da preclusão da decisão (artigo 85, § 16, CPC); Dessa forma, as verbas honorárias arbitradas em favor das partes devem integrar os cálculos da Contadoria, ponto em que os memoriais devem ser retificados. 2. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL, por meio da petição de ID 23937929, também impugnou os cálculos ofertados pela Contadoria, alegando que os valores encontrados eram superiores àqueles apurados por seu apoio contábil, conforme a seguinte informação técnica (ID 23937931): Embora a d. Contadoria Judicial, em seus cálculos, tenha utilizado juros moratórios nos moldes da caderneta de poupança, o percentual apresentado é ligeiramente maior que o utilizado por esta Gerência, exemplo: em 01/02/2009 percentual utilizado pela Contadoria 62,42% e percentual desta Gerência 62,33%, diferença de 0,09%. Dessa forma, destaca-se que há uma diferença de R$ 1.054,28 entre os cálculos desta Gerência e os cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial Instada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente aduziu, suscintamente, que os juros moratórios foram corretamente empregados pela Contadoria, observados os parâmetros da caderneta de poupança (ID 24543491). Pois bem. Tendo em vista o caráter eminentemente técnico-contábil da impugnação, conquanto não discutidos os parâmetros para a apuração dos juros moratórios, mas sim eventual diferença decorrente a aplicação dos percentuais apropriados, faz-se necessário a manifestação da Contadoria desta Corte sobre os termos da insurgência. 3. Diante do exposto: a) dou provimento à impugnação da PARTE EXEQUENTE de ID 24069126, para determinar à Contadoria que promova a inclusão nos cálculos de execução da verba de sucumbência arbitrada no item “b” do dispositivo do acórdão de ID 10720458; b) determino a revisão, pela Contadoria, dos percentuais de juros moratórios empregados nos cálculos do valor exequendo, observando a pertinência, ou não, das frações empregadas pelo apoio contábil do Distrito Federal na impugnação de ID 23937929. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator